Tribunal: TJDFT
Processo: 0709732-66.2022.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. SUPOSTA LIGAÇÃO CLANDESTINA (“GATO”). TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM FACE DA COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO PREJUDICADO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora contra a r. sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, que julgou improcedentes os pedidos iniciais para restabelecer o fornecimento de energia elétrica em sua unidade; revisar as faturas do mês de março de 2022 até o mês da propositura da ação; e condenar a ré à indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00.
2. Narra a petição inicial, em síntese, que a autora, titular e responsável conforme inscrição no 422.564- 3, realizou um acordo para quitar um débito que possuía junto à concessionária ré, efetuando pagamento de R$ 2.060,49. Conta, no entanto, que foi surpreendida com a fatura de energia do mês de novembro de 2022, no valor de R$ 1.992,56, o qual – segundo alega - supera seu consumo médio. Sustenta que, ao entrar em contato com a ré, verificou que a situação da sua unidade consumidora na plataforma da ré constava como “suspensa” por conta de 27 faturas em aberto. Afirma ter tentado resolver administrativamente, mas não logrou êxito. Aduz que o acordo realizado anteriormente englobava tais faturas e que, por já ter quitado o débito, a cobrança da concessionária se mostraria indevida. Em contestação, a ré esclarece que a cobrança discutida na lide não tem relação com o plano de parcelamento firmado. Defende que não há qualquer conduta irregular, pois foi realizada vistoria no medidor correspondente à unidade da parte autora e constatada a existência de irregularidade na ligação (ligado à revelia). Ressalta que a unidade ficou por meses usufruindo energia, porém com consumo mínimo. Sustenta a regularidade da cobrança, pois o valor teria sido apurado na fatura de recuperação de consumo. Os pedidos foram julgados improcedentes. Em suas razões recursais, repisa os fatos e argumentos lançados na exordial. Aduz que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é totalmente abusivo e irregular, porquanto a concessionária “não seguiu os passos a passo conforme demanda a resolução normativa da ANEEL, STJ e STF”.
3. Recurso tempestivo. Isento do preparo por ser a requerente beneficiária da gratuidade de justiça (ID 54269903).
4. Preliminar de ofício. Em primeiro plano, cumpre ressaltar que o TOI é previsto no artigo 129, inciso I, da Resolução no 414/2010 da ANEEL, sendo o Termo de Ocorrência de Irregularidade, um instrumento válido se obedecer a todo o procedimento previsto em lei. Consoante a isso, o mesmo dispositivo estabelece que, na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.
5. Nesse passo, o consumidor deve receber uma cópia do respectivo termo, conforme os parágrafos 2o e 3o, do aludido artigo e ter um prazo para apresentar sua defesa. O referido dispositivo preceitua ainda, em seu parágrafo 1o, II que a distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal.
6. Destarte, considerando a discussão dos autos, a pretensão da consumidora denota um quadro fático autorizador da realização de perícia formal, resultando na complexidade da causa e na consequente incompetência absoluta dos juizados especiais, a teor do que dispõe os arts. 3o e 51, II, da Lei no 9.099/95. Aliás, no caso em análise, ainda que se promova maior dilação probatória e os autos estejam guarnecidos de instrumentos que favoreçam a solução da lide, tais como a aplicação de regras da Resolução no 414/2010 da ANEEL, a atuação do juiz do Juizado Especial encontra limite na eficiência desses meios.
7. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA suscitada de ofício para anular a sentença e extinguir a demanda com fulcro no art. 51, caput, da Lei 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios pela aplicação do artigo 55, caput, da Lei 9.099/95.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95.